Tribunal: TJES
Processo: 5004986-94.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004986-94.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ADRIANA BARBOSA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – INDICAÇÃO DA POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E DO PRETENSO CRÉDITO - VIABILIDADE
-
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO
.

1. A petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória.

2. Em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. Precedentes.

3.

Apelação conhecida e provida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004986-94.2022.8.08.0048

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APELADO
:
ADRIANA BARBOSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela Dacasa Financeira S.A. onde impugna a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Adriana Barbosa, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões id. 8812242 sustenta a apelante, inicialmente, que instruiu o processo com as faturas referentes ao contrato de cartão de crédito, documentos aptos a demonstrar o alegado inadimplemento.

E mais: comprovada a regular contratação e a efetiva utilização do cartão, mister a anulação da sentença.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de cobrança lastreada em faturas de cartão de crédito ditas inadimplidas, entendendo o juízo
a quo
que os referidos documentos não seriam hábeis a aparelhar a petição inicial.

O tema é assente em nosso Tribunal e, como já tive a oportunidade de me manifestar em casos análogos, prevê o art. 320 do CPC que a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.

Assim, a análise da indispensabilidade de documento a ser obrigatoriamente apresentado deve se dar diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “
documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido
” (STJ, REsp n. 826.660/RS).

Portanto, a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória.

Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste órgão fracionário:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Este eg. TJES tem entendido que a juntada de ficha cadastral do cliente, das faturas de cartão de crédito e de planilha de débito são suficientes ao recebimento da petição inicial, contexto, portanto, que desautoriza a extinção do feito com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC.
3. Sentença anulada. Recurso provido. (TJES. Apelação Cível nº 5001391-90.2022.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 30/07/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1) Revela-se inadequada a extinção do feito sem resolução de mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial, na hipótese em que os documentos essenciais à propositura da ação já instruem a exordial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional
; sobretudo quando extinção prematura do feito denota nítido formalismo exacerbado. 2) Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5010200-66.2022.8.08.0048. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 04/06/2024).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)